Tribunal: CARF
Processo: 16095.000343/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000343/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TETRALIX AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 1. SÚMULA VINCULANTE N° 8. REVISÃO DE
OFÍCIO.
Considerando a Súmula Vinculante n° 8 e a ação judicial com trânsito em
julgado em que o contribuinte postulou a inconstitucionalidade do art. 45 da
Lei n° 8.212, de 1991, não há competência para se apreciar de ofício a
decadência em sede de contencioso administrativo, cabendo a simples
observância do comando judicial no sentido de estarem decadentes as
competências especificadas na decisão judicial transitada em julgado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROVA.
Tendo a infração consistente no não recolhimento das contribuições
previdenciárias e para terceiros devidas restado evidenciada e a condizer com
os dispositivos legais invocados, há justa causa para a lavratura da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, não tendo o recorrente produzido qualquer
prova em sentido contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000343/2007-87
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000343/2007-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1381/1385) contra o Acórdão de
Impugnação da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II (e-fls. 539/544) que julgou procedente o lançamento veiculado na NFLD n° 35.013.992-
5 (e-fls. 55/163 – valor atualizado: R$ 444.303,92; multa: R$ 66.631,41; e juros: R$ 437.835,68)
e a envolver as competências 01/1997 a 01/2007, cientificada em 29/08/2007 (e-fls. 511). Do
Relatório Fiscal (e-fls. 174/180), extrai-se:
2. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, a recolher a Receita Federal do
Brasil - RFB, o débito no montante de R$ 948.771,01 (novecentos e quarenta e oito mil
e setecentos e setenta e um reais e um centavo), referente a contribuições sociais
devidas pela empresa ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho para
competências a partir de 07/97 e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, Incra,
Senac, Sesc e Sebrae), bem como contribuições referentes ao pagamento de pró labore e
de honorários a autónomos e de valores referentes a acréscimos legais recolhidos com
valores incorretos, consoante o disposto na Lei n° 8.212/91, Regulamento da
Organização e do Custeio da Previdência Social e legislação pertinente, não tendo
efetuado o recolhimento de tais contribuições em época própria. (...)
6. Serviram de base para o lançamento do débito os valores consignados em Folhas de
Pagamento, GFIP's - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, GRPS's - Guias de Recolhimento da Previdência Social, GPS's - Guias da
Previdência Social, bem como Recibos de Quitação, Aviso de Férias e os valores
lançados nas Notas Fiscais Faturas de Prestação de Serviços emitidas pelo contribuinte
relativos à retenção de 11% (onze por cento), constando em destaque nas Folhas de
Pagamento as contribuições sociais descontadas de cada segurado empregado, bem
como as respectivas bases de cálculo da Previdência Social, com as correspondentes
totalizações. Com relação às GFIP's - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, apuramos que constavam informações da empresa sobre o valor
total das contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações pagas aos seus segurados empregados, em cada competência.
A empresa apresentou impugnação (e-fls. 515/520), alegando:
(a) Nulidade do Auto de Infração. Materialidade e Excesso de Exação
(b). Provas.
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
NFLD Debcad n° 37.013.992-5 de 20/08/2007
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000343/2007-87

Constitui fato gerador da contribuição previdenciária: a remuneração paga ou
creditada a segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais,
devidamente declaradas em GFIP • Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social
Contribuições Patronais - devidas em favor da Seguridade Social e para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e as
Terceiras Entidades, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados bem como as contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada a segurados Contribuintes Individuais em decorrência de seu trabalho prestado
à empresa, não recolhidas em época própria aos cofres públicos.
A empresa foi intimada da decisão em 18/03/2008 (e-fls. 545/546), tendo
apresentado recurso voluntário (e-fls. 548/555) em 10/04/2008 (e-fls. 548), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Indeferida a impugnação em 07/02/2008, o recurso é
tempestivo.
(b) Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação Não há justa causa para a
lavratura do auto de infração. Os dispositivos legais apontados não condizem
com a realidade. Não foi procedido o levantamento dos créditos do autuado
para dar sustentação de validade aos demonstrativos que acompanham a ação
fiscal, não possuindo esta qualquer valor legal. Não vulnerou os dispositivos
legais inseridos no auto de infração. A autoridade lançadora ofereceu as
incertezas de que trata o auto de infração, sendo impossível averiguar a
suposta infração cometida, porquanto a ação fiscal realizou-se de forma
equivocada em razão de os demonstrativos não oferecerem suporte ao auto de
infração. O Auto de infração e a notificação fiscal são nulos se exigirem
tributos sem provar a ocorrência da materialidade do fato gerador. Além
disso, o auto sem o uso do rigor formalístico processual é nulo por eivado de
vício, sendo que conforme jurisprudência há que haver prova segura da
ocorrência do fato gerador do tributo. A ação fiscal deve ser instaurada em
consonância com os princípios que regem a administração pública, dentre eles
moralidade, legalidade e eficiência (Constituição, art. 37) e não há
comprovação do fato gerador no presente caso, restando negada vigência aos
arts. 112 e 142 do CTN. Se não se conhece a legislação, se autua com
imperícia, mas o excesso de exação não exige o dolo. Destarte, há falta de
comprovação material do ilícito fiscal e não há crédito tributário pretendido,
por inocorrente e incomprovada a ilicitude indicada, sendo que a indevida
instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, não tendo
a pena qualquer valor.
(c) Provas. Requer as diligências necessárias à elucidação das questões suscitadas,
inclusive perícias, protestando pela indicação de perito assistente e quesitos, e
suplementação de provas.
Em 02/05/2016, protocolou-se Ofício da 4a Vara Federal de Guarulhos
informando transito em julgado de decisão proferida no processo n° 0005484-35.2009.403.6119
(e-fls. 02), acompanhado dos documentos de e-fls. 03/52.
É o relatório.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000343/2007-87

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/03/2008 (e-fls. 545/546), o recurso
interposto em 10/04/2008 (e-fls. 548) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. O Ofício da 4a Vara Federal de Guarulhos informando trânsito em
julgado de decisão proferida no processo n° 0005484-35.2009.403.6119 a determinar decadência
dos fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001 em relação às NFLD 37.013.992-5,
37.013.993-3, 37.013.995-0 e 31.013.996-8 em ação ordinária em que se postulou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, sendo que se postulou também a
inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei n° 8.212, de 1991, e do art. 3°, I, da Lei n° 7.787, de
1989, que instituíam cobrança de contribuição previdenciária sobre a folha de salários de
autônomo e administradores (e-fls. 02/52).
Nesse contexto, não há competência para se apreciar de ofício a decadência em
sede de contencioso administrativo (Constituição, art. 5°, XXXV; princípio da unidade de
jurisdição; Lei n° 8.213, de 1991, art. 126, §3°; e Súmula CARF n° 1), cabendo a simples
observância do comando transitado judicialmente em julgado no sentido de estarem decadentes
os fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001.
Nulidade. Materialidade e Excesso de Exação. Considerando a Súmula Vinculante
n° 8 e a ação judicial n° 0005484-35.2009.403.6119 com trânsito em julgado em que se postulou
a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, o lançamento até a competência
12/2001 resta comprometido pela decadência, impondo-se, em última análise, a apreciação das
alegações da recorrente em relação às competências posteriores a 12/2001.
A auditoria-fiscal foi distribuída ao auditor-fiscal autuante por força de Mandado
de Procedimento Fiscal (e-fls. 165/167) e o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos da legislação invocada nos itens 041.01 e 041.02 do FLD – Fundamentos Legais do
Débito (e-fls. 154), é competente para empreender a fiscalização e o lançamento de ofício
efetuados, estando as apurações amparadas pela legislação especificada no FLD (e-fls. 154/161).
O Relatório Fiscal (e-fls. 174/180) indicou a documentação lastreadora dos
levantamentos realizados, tendo o RL - Relatório de Lançamentos (e-fls. 106/124)
individualizado por competência e por item de lançamento o documento considerado na
apuração, a evidenciar a ocorrência e materialidade dos fatos geradores. Além de toda a
documentação invocada estar em poder da empresa recorrente, algumas cópias foram juntadas
aos autos para evidenciar as apurações.
Os créditos/recolhimentos do autuado foram relacionados no RDA - Relatório de
Documentos Apresentados (e-fls. 125/131) e sua apropriação em face das NFLDs resultantes do
procedimento fiscal foi minuciosamente detalhada no RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (e-fls. 132/150).
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000343/2007-87

Os dados do RL foram levados ao DAD - Discriminativo Analítico de Débito (e-
fls. 58/84) para se discriminar, por estabelecimento, levantamento, competência e item de
cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, a considerar
ainda as informações oriundas do RDA e RADA.
Diante disso, a infração consistente no não recolhimento das contribuições
previdenciárias e para terceiros devidas restou nitidamente evidenciada e há justa causa para a
lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e os dispositivos legais invocados
condizem com a realidade evidenciada nos autos, não tendo o recorrente produzido qualquer
prova em sentido contrário, não havendo que se falar em ausência de “rigor formalístico
processual”.
Os acréscimos legais consistentes na multa de mora e nos juros também estão
devidamente explicitados nos anexos da NFLD, bem como os respectivos fundamentos legais.
Destaque-se, contudo, que, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no
momento do ajuizamento da execução fiscal, o valor das multas aplicadas deverá ser analisado e
os lançamentos, se necessário, retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica
(Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009; e Lei n° 5.172, de 1966, art. 108, I).
O recorrente não demonstrou qualquer violação aos princípios que regem a
administração pública, dentre eles os da moralidade, legalidade e eficiência.
Não provou o recorrente qualquer vício na formalização do presente auto de
infração e nem identificou qualquer ofensa a princípio ou regra constitucional e nem aos arts.
112 e 142 do CTN. Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a legislação
aplicada, sob alegação de ofensa a princípio ou a regra constitucional (Súmula CARF n° 2).
O contribuinte não apresentou qualquer prova tendente a demonstrar ter agido a
autoridade lançadora com culpa, dolo ou excesso de exação.
Não prospera o protesto meramente genérico por diligências e perícias, sem a
formulação de qualquer quesito e, em relação à perícia, sem também a indicação de perito, eis
que não observou o disposto no art. 16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, além de ser
manifestamente desnecessário e protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, § 1°, e 18,
caput).
Por fim, destaco que a Receita Federal deve observar estar o lançamento
decadente no que toca aos fatos geradores ocorridos até o final do ano de 2001, por força do
comando transitado em julgado na ação judicial n° 0005484-35.2009.403.6119.
Isso posto, em relação ao recurso voluntário, objeto da lide administrativa, voto
por CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital